Tribunal: TJES
Processo: 5001972-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente mesmo após a sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto.

2. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da incompatibilidade entre o regime de cumprimento de pena fixado e a manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória que fixou o regime semiaberto configura constrangimento ilegal; e (ii) verificar se a decisão de manutenção da custódia cautelar está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada na quantidade e variedade expressiva de drogas apreendidas, evidenciando risco concreto à ordem pública.

5. A custódia cautelar também se justifica pela confissão do paciente e pelas demais provas produzidas no inquérito, bem como pela inexistência de alteração no quadro fático desde a audiência de custódia.

6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, desde que presentes os fundamentos legais da cautelar, como ocorre no caso.

7. O fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução penal corrobora a higidez da custódia preventiva e afasta a possibilidade de soltura após a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de regime semiaberto na sentença, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP; 2. A permanência do réu preso durante toda a instrução penal reforça a legalidade da custódia preventiva após a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg-HC 946.079/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg-HC 977.848/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC 176.650/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001972-47.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LUIZ HENRIQUE COSTA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
7
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

PACIENTE:
JOSÉ WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ WILLIAM SANTOS SANTANA JUNIOR

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0001995-07.2024.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
“Ao proferir a r. sentença condenatória, o juízo a quo, sem adentrar ao mérito, fixou a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. No entanto, contrariando a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do réu, mesmo ele tendo sido condenado em regime diverso do fechado”.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, que seja reconhecido o constrangimento ilegal que o paciente sofre, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12200732.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12248724, opinou pela
denegação
da ordem.

Após publicação do Relatório (id 12259370), esta Eg. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade de votos, proferiu acórdão, consoante id 12680919, pelo não conhecimento do
writ.

O C. STJ, por meio da decisão com cópia colacionada no id 12784765, apesar de não ter conhecido do
Habeas Corpus
de

nº 990109/ES, concedeu a ordem, de ofício, “
(...) para determinar que o Tribunal de origem aprecie as questões de mérito do writ originário, decidindo como entender de direito
”.

Em seguida, intimadas as partes para se manifestarem da determinação contida no ofício de id 12784765, apenas a D. Procuradoria de Justiça reiterou o parecer opinativo pela denegação da ordem (id 12893497).

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Diante de tal premissa, verifico que os indícios de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame Químico, pela confissão espontânea dos acusados, e pelas demais provas produzidas durante o inquérito penal (id 50228744, do processo de referência).

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se robustamente demonstrados nos autos, sobretudo pelo laudo pericial definitivo nº 8726/2024, juntado em 05/12/2024 (ID 55943461), que confirmou a natureza e quantidade das substâncias supostamente apreendidas. O exame pericial atestou a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína) em 1.899 pinos plásticos com massa total de 3.045,0 gramas, além de tetrahidrocannabinol (THC) em 114 porções de maconha com massa total de 118,7 gramas e uma porção de 41,3 gramas. Foram ainda apreendidos anabolizantes de uso controlado (estanozolol, testosterona e trembolona), além de uma metralhadora calibre 40 de fabricação artesanal com dois carregadores.

O periculum libertatis permanece evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como pela presença de armamento de uso restrito, indicando possível envolvimento com organização criminosa. Soma-se ainda o risco que o comércio de substâncias entorpecentes representa à saúde e segurança públicas.

Não há que se falar em excesso de prazo, vez que o processo segue seu regular trâmite, com a instrução já encerrada e o laudo pericial juntado tempestivamente aos autos, aguardando apenas as alegações finais das defesas, que condicionaram indevidamente sua apresentação à análise do presente pedido de liberdade. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.” (id 57151615, do processo de referência)

Ressalta-se que é entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente, foram apreendidos 1.899 (mil, oitocentos e noventa e nove) pinos de cocaína, 114 (cento e catorze) buchas de maconha, e 1 (uma) porção de substância conhecida como maconha de aproximadamente 42 g (quarenta e dois gramas), o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Dessa forma, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Ademais, em que pese a alegação da parte impetrante de que “
Ao proferir a r. sentença condenatória, o juízo a quo, sem adentrar ao mérito, fixou a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto”,
é cediço que a manutenção da prisão preventiva não é incompatível com o regime semiaberto, uma vez que a custódia cautelar tem como objetivo resguardar a ordem pública quando presentes os requisitos legais.

A título elucidativo, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada e se é compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação idônea, considerando o histórico criminal do Agravante, que inclui reincidência e condenações anteriores por crimes patrimoniais, evidenciando risco de reiteração delitiva. 6.
A decisão de manter a prisão preventiva não apresenta incompatibilidade com o regime semiaberto, uma vez que a segregação cautelar visa garantir a ordem pública e está devidamente fundamentada nos autos.
7. Condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos que justificam sua manutenção. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva, mesmo que o regime inicial fixado seja o semiaberto". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, AGRG no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/03/2023.

(STJ; AgRg-HC 946.079; Proc. 2024/0351137-1; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/12/2024)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à incompatibilidade entre o regime semiaberto ea manutenção da prisão preventiva, além de falta de fundamentação idônea para a custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto e se a decisão está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e no fundado risco de reiteração delitiva. 5. Não há ilegalidade flagrante que justifique a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando presentes os requisitos legais. 2. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar
. "Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/06, art. 33.STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, DJe 12; STJ, AGRG no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta 18/10/20Turma, DJe 23. 22/6/20

(STJ; AgRg-HC 977.848; Proc. 2025/0027215-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/04/2025)
(grifei)

Somado a isso, diante do fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após a prolação de sentença de Primeiro Grau, conforme entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena.
Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem
. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP.
Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)
(grifei)

Destarte, embora a prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Diante dessas considerações,
conheço
do
Habeas Corpus
, para
denegar a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem.